Tribunal: TJES
Processo: 5001288-51.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001288-51.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AMPLA SERVICOS CONTABEIS LTDA e outros

APELADO: POLO WEAR ESTACAO BH COMERCIO DE CONFECCOES LTDA. e outros (8)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL –
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC
– INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE –
INTUITO PROCRASTINATÓRIO –
OCORRÊNCIA –
MULTA PREVISTA NO § 2º DO ART. 1.026, DO CPC/15 –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

2.
O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.

3
.
Considerando as peculiaridades que permeiam o presente caso, resta demonstrado o viés protelatório dos embargos, a ensejar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

4
. Recurso desprovido. Aplicação de multa em desfavor da parte embargante.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
HOT-BRAS COMÉRCIO DE CONFECÇÕES
e outros
em face da decisão colegiada que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de apelação cível interposto por
AMPLA SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA
e outro
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.

Aduz a parte embargante, em suma, existir contradição na decisão colegiada, uma vez que
“o ponto nefrálgico da presente lide não reside a impossibilidade de dilação probatória e sim na impossibilidade pela via eleita uma vez que ausentes os pressupostos e requisitos necessários, isto é, sem título executivo não há execução.”

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, bem como pela aplicação da multa pelo caráter protelatório do recurso (id. 12936290).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para o julgamento do feito.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001288-51.2023.8.08.0014

EMBARGANTE
:
HOT-BRAS COMÉRCIO DE CONFECÇÕES
e outros

EMBARGADA:
AMPLA SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA
e outro

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
HOT-BRAS COMÉRCIO DE CONFECÇÕES
e outros
em face da decisão colegiada que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de apelação cível interposto por
AMPLA SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA
e outro
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.

Aduz a parte embargante, em suma, existir contradição na decisão colegiada, uma vez que
“o ponto nefrálgico da presente lide não reside a impossibilidade de dilação probatória e sim na impossibilidade pela via eleita uma vez que ausentes os pressupostos e requisitos necessários, isto é, sem título executivo não há execução.”

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, bem como pela aplicação da multa pelo caráter protelatório do recurso (id. 12936290).

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Entretanto, ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado não observo qualquer vício a ser sanado pela presente via.

Nas razões dos embargos, a parte recorrente sequer aponta, de forma concreta, algum dos vícios estampados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, revelando tão somente seu descontentamento com a conclusão alcançada pelo Colegiado ao dar provimento ao recurso interposto pela parte adversa, com a consequente anulação da r. sentença.

Destarte, além do firme propósito de rediscutir o mérito da decisão colegiada, verifico que a parte recorrente,
diante das peculiaridades que permeiam o presente recurso
, se comporta de forma temerária, faltando com a lealdade processual que se espera daquele que se propõe a litigar judicialmente, sendo evidente, em meu sentir, o propósito procrastinatório do recurso em cotejo.

Assim, considerando que as razões recursais que em muito se distanciam da pretensão integrativa própria do recurso em análise, tenho que a parte ora embargante, ao manejar embargos declaratórios com o propósito de rediscutir questões enfrentadas por esta Eg. Câmara, acaba por revelar intento protelatório, a ensejar, portanto, a incidência do artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil:

Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

(...)

§ 2
o
Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Conforme leciona Daniel Amorim Assumpção
1
, recurso manifestamente protelatório é aquele
“que não tem fundamento fático e/ou jurídico sério, sendo perceptível que a sua utilização tem como único objetivo retardar a marcha procedimental.”

Muito embora a verificação do intento protelatório habite, de fato, uma zona cinzenta, no caso em concreto, considerando, como dito, que as razões recursais em nada servem para contrapor os termos da decisão colegiada, me convenço de que a utilização da presente via integrativa se distancia do exercício da ampla defesa, configurando, a toda evidência, verdadeiro abuso do exercício de defesa.

Sendo assim, estando nítido o caráter meramente protelatório deste recurso, com arrimo no que dispõe o art. 80, VII, c/c art. 1.026, § 2º do CPC,
condeno a parte embargante ao pagamento de multa no percentual de
0,1
% (
zero vírgula um por cento
) sobre o valor da causa
.

Outrossim, convém salientar que, nos termos do § 3º do art. 1.026 do CPC,
“
n
a reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.
”

Diante disso,
CONHEÇO
do presente recurso para, dada a ausência de qualquer vício,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, condenando a parte embargante ao pagamento da multa em razão do viés protelatório deste recurso, nos termos acima aduzidos.

É como voto.

1
Em Novo Código de Processo Civil Comentado – 2016, p. 1.728.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)